Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte, instada a apresentar documentação hábil para comprovar o pedido de gratuidade de justiça, anexa aos autos extratos bancários desatualizados e, concedida uma segunda oportunidade, deixa de atender ao chamamento judicial, não pode invocar a seu favor a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, eis que não restou provado nos autos nenhum fato impeditivo para a juntada dos três últimos extratos bancários ou de outro documento capaz de comprovar que faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça.
2. Se a ordem judicial não foi atendida, tem-se a hipótese de aplicabilidade do disposto no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.